Tribunal: CARF
Processo: 17460.000712/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000712/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.608 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
EINSTEIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS S/C
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS.
PENALIDADE.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
Cabe ao sujeito passivo manter arquivada a documentação comprobatória do
cumprimento das obrigações até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários. Em contrapartida, quando a intimação fiscal para apresentação de
livros e documentos tem a finalidade de verificar o cumprimento das
obrigações tributárias e, se for o caso, efetuar a constituição do crédito
tributário, o sujeito passivo está obrigado a exibi-los até que consumada a
decadência de lançar o tributo, ou até que fulminado o direito de aplicar
penalidade pelo descumprimento de formalidades da documentação,
observada, em qualquer caso, a contagem do prazo decadencial na forma do
inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000712/2007-99
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000712/2007-99

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por meio
do Acórdão no 02-16.997, de 30/01/2008, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 65/69):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 30/06/1997
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTOS NÃO
APRESENTAÇÃO.
Deixar a empresa de apresentar qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social constitui infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2°.
Lançamento Precedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do Auto de Infração (AI) no 35.820.385-6, por deixar a empresa de
apresentar, após regulamente intimada, Livro de Registro de Empregados no 01, Termos de
Rescisão de Contrato de Trabalho, Folhas de Pagamento e/ou Recibos de Pagamento de todos os
segurados a seu serviço, no período de 05/1996 a 06/1997 (fls. 03/07 e 12/13).
Com a falta de atendimento à intimação, a empresa infringiu o § 2o do art. 33 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com multa estipulada na alínea “j” do inciso II do art. 283
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 38.
A ciência da autuação se deu em 26/12/2006, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo (fls. 14/23).
Intimada por via postal em 19/03/2008 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 08/04/2008, conforme data aposta no
carimbo de protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a
seguir resumidos (fls. 71/72 e 73/102):
(i) o direito de exigir a apresentação da documentação
encontrava-se decaído na data em que intimada a recorrente,
haja vista que os prazos de prescrição e decadência devem
seguir as normas impostas aos tributos;
(ii) os princípios da proporcionalidade e da capacidade
contributiva restaram desrespeitados com a aplicação da multa,
mostrando-se confiscatória; e
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000712/2007-99

(iii) é ilegítima a cobrança de juros de mora, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Decadência
O sujeito passivo foi intimado pela fiscalização a apresentar documentação
relativa ao período de 05/1996 a 06/1997, recepcionado o termo em 13/12/2006. Em razão do
atendimento parcial, lavrou-se o auto de infração no dia 20/12/2006, com data de ciência em
26/12/2006 (fls. 03/07, 09/10 e 12/14).
O art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que estabelecia o prazo
decadencial de 10 (dez) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito tributário poderia ter sido constituído, foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
Eis o enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/06/2008:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Como as regras relativas à prescrição e à decadência têm natureza de normas
gerais de direito tributário, a sua disciplina está reservada à lei complementar, mais
especificamente às disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código
Tributário Nacional (CTN).
Para fins de contagem do prazo decadencial nos lançamentos dos tributos
submetidos ao "regime de homologação", como é a hipótese das contribuições previdenciárias,
deve-se aplicar o que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN:
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000712/2007-99

A regra dos cinco anos a contar do fato gerador, acima reproduzida, é excetuada
quando ausente o pagamento parcial da contribuição previdenciária ou na hipótese de
comprovação de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo, em que incidirá o
prazo decadencial do inciso I do art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Na hipótese de aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação
acessória, a aferição da decadência é feita sempre com base no inciso I do art. 173 do CTN.
Confira-se a redação do enunciado no 148:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A obrigação acessória tem por finalidade atender ao interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos, sobretudo no âmbito do cumprimento da obrigação tributária
principal, exigindo-se do sujeito passivo fazer ou deixar de fazer algo (art. 113, § 2o, do CTN).
Numa primeira análise, uma vez consumada a decadência do lançamento do
crédito tributário da obrigação principal, não subsistiria a obrigação de conservar livros e
documentos desse período para apresentá-los à fiscalização, visto que não é mais possível lançar
qualquer diferença.
Contudo, no caso de constituição do crédito tributário pelo próprio contribuinte,
no âmbito do lançamento por homologação, ou de lançamento de ofício anteriormente realizado
pela administração, faz-se necessário o sujeito passivo manter a documentação para instrução
probatória em processo administrativo e/ou judicial, enquanto não extinto o respectivo crédito
tributário.
Daí porque o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de conservar os livros e
documentos até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram (art. 195, parágrafo único, do CTN). Norma jurídica semelhante está reproduzida no §
11 do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Note-se que a contagem de prazo de prescrição pressupõe a constituição definitiva
do crédito tributário (art. 174, do CTN).
De mais a mais, não se olvide dos comprovantes que respaldam fatos de
exercícios futuros não atingidos pela decadência, para os quais também há obrigação de manter a
documentação disponível, exatamente para fazer prova dos fatos registrados (art. 37, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000712/2007-99

Embora não se esgotem as possibilidades no esboço acima, a fiscalização
determinou, no presente processo, a exibição do livro de registro de empregados, dos termos de
rescisão de contrato de trabalho e das folhas/recibos de pagamento de salários, relativamente às
competências 05/1996 a 06/1997, para fins de verificar o cumprimento das obrigações
previdenciárias no período e, sendo o caso, efetuar o lançamento de ofício contra o sujeito
passivo (fls. 08/10).
Aliás, em razão da não apresentação dos documentos mencionados, a autoridade
fiscal procedeu ao arbitramento do crédito tributário nos meses de 05/1996 a 06/1997,
formalizado o lançamento da obrigação principal por intermédio de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (fls. 11/12).
O sujeito passivo tem a obrigação de exibir os livros e documentos até que se
opere a decadência de lançar a obrigação principal, observada a regra de contagem do inciso I do
art. 173 do CTN. O termo inicial de contagem deve seguir a regra geral do CTN, visto que a
avaliação da existência de antecipação de pagamento é feita posteriormente, até com base na
documentação apresentada pelo sujeito passivo.
Com o início da ação fiscal no ano de 2006, a regra de cinco anos do CTN, a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, fulmina o crédito tributário da obrigação principal nas competências 05/1996 e
06/1997, operando-se a decadência.
Por outro lado, as próprias formalidades de livros e documentos são passíveis de
exame pela fiscalização, inclusive com aplicação de penalidade, desde que não consumada a
decadência nos termos do inciso I do art. 173 do CTN (Súmula CARF no 148).
No dia 13/12/2006, data da intimação, o sujeito passivo não estava obrigado a
manter nem a exibir os livros e documentos solicitados pela fiscalização, relativos ao período de
05/1996 a 06/1997, tendo em conta o transcurso do prazo decadencial.
Sob qualquer ótica de análise, incide a norma de decadência, de sorte que a
conduta descrita pela autoridade não é alcançada pela obrigação acessória prevista na lei
tributária. Logo, cabe tornar insubsistente o auto de infração.
Deixo de examinar as demais questões do recurso voluntário, por absoluta
desnecessidade para o deslinde do processo administrativo.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar insubsistente o auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital